Tribunal: STF
Processo: Rcl 86301
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
(Petição nº 22964/2026)

Por meio da Petição nº 22964/2026, Pedro Daniel Magalhães requer

“a) O deferimento de tutela de urgência, em caráter incidental, para o fim de estender os efeitos das decisões proferidas nas Reclamações nº 86.301/CE e 87.575/DF ao Regime Especial de Execução Forçada (REEF) nº 0000771-47.2013.5.05.0037, em trâmite perante a 37ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, bem como a todos os demais incidentes de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) ou outras medidas de mesmo efeito instaurados em face de sócios, administradores, ex-sócios e ex-administradores das empresas do Grupo Máquina de Vendas (MV Participações S.A., Máquina de Vendas Brasil Participações S.A., RN Comércio Varejista S.A., Lojas Insinuante S.A., MVN Investimentos Imobiliários e Participações S.A., ES Promotora de Vendas Ltda., Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S.A., Carlos Saraiva Importação e Comércio Ltda., WG Eletro S.A., Nordeste Participações S.A., Lojas Salfer S.A., Lojas Insinuante S.A., L.I.R. Comércio Varejista de Eletrodomésticos Ltda. e demais empresas do grupo em recuperação judicial), em todos os processos em trâmite na Justiça do Trabalho em território nacional, para cassar quaisquer decisões de instauração ou julgamento de tais incidentes, assim como eventuais decisões constritivas do patrimônio dos requeridos ou outras medidas executivas ou acautelatórias tomadas em tais incidentes, devendo as autoridades judiciárias aplicáveis adotarem providências para que a controvérsia atinente ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica seja remetido ao juízo perante o qual tramita a falência em referência nos autos, a quem compete, inclusive, decidir sobre eventual providência cautelar, a qual deve ser perante ele formulada pelo interessado (ora parte beneficiária); 
b) subsidiariamente, seja concedida liminar, para determinar a suspensão imediata do Regime Especial de Execução Forçada (REEF) nº 0000771-47.2013.5.05.0037, em trâmite perante a 37ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, bem como de todos os incidentes de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) ou outras medidas de mesmo efeito instaurados em face de sócios, administradores, ex-sócios e ex-administradores das empresas do Grupo Máquina de Vendas (MV Participações S.A., Máquina de Vendas Brasil Participações S.A., RN Comércio Varejista S.A., Lojas Insinuante S.A., MVN Investimentos Imobiliários e Participações S.A., ES Promotora de Vendas Ltda., Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S.A., Carlos Saraiva Importação e Comércio Ltda., WG Eletro S.A., Nordeste Participações S.A., Lojas Salfer S.A., Lojas Insinuante S.A., L.I.R. Comércio Varejista de Eletrodomésticos Ltda. e demais empresas do grupo em recuperação judicial), em todos os processos em trâmite na Justiça do Trabalho em âmbito nacional, assim como eventuais decisões constritivas do patrimônio dos requeridos ou outras medidas executivas ou acautelatórias tomadas em tais incidentes ou nos processos relacionados, até o julgamento definitivo do presente pedido; 
c) Que ao final, no mérito, seja julgada procedente esta medida, para determinar a remessa do Regime Especial de Execução Forçada (REEF) nº 0000771-47.2013.5.05.0037, em trâmite perante a 37ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, bem como todos os referidos IDPJs, processos de execução, outros incidentes, recursos e cautelares que tratam do patrimônio de terceiros vinculados ao Grupo Máquina de Vendas ao Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP (Processo nº 1070860-05.2020.8.26.0100), a quem compete, com exclusividade, processar e julgar as referidas matérias, inclusive no que tange a eventuais providências cautelares; 
d) A comunicação ao Tribunal Superior do Trabalho e a todos os Tribunais Regionais do Trabalho para que deem imediato e integral cumprimento à decisão, comunicando-a a todos os juízos de primeiro grau a eles vinculados, sob pena de responsabilização por descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal, servindo a decisão também como ofício a ser entregue diretamente aos juízos em que se processam tais incidentes diretamente pelos prejudicados, mediante simples petição;
e) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda inadequada a via eleita, que se determine a autuação da presente postulação sob o instrumento processual que entenda cabível, com posterior distribuição por prevenção à Reclamação nº 86.301/CE, hipótese em que se renovam todos os pedidos acima formulados.”

É o relatório. Decido.
Pedro Daniel Magalhães formula pedido genérico, o qual, ademais, extrapola eventual interesse jurídico de sua titularidade, não se admitindo conhecer do pedido formulado por meio da Petição nº 22964/2026.
É robusta a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de que ‘No sistema processual vigente, nos termos do art. 286 do CPC, o pedido deve ser formulado de forma certa ou determinada, não se admitindo sua formulação em termos genéricos, salvo as exceções expressamente previstas’ (ACO-AgR nº 1.609, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/6/15). No mesmo sentido: AC nº 4.106, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe de 7/8/18  e TPA-AgR nº 7, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/19).
Constitui ônus processual do autor especificar quais procedimentos dão ensejo ao questionamento de eventual medida restritiva a seu patrimônio, comprovando o momento processual em que se encontram, sobre os quais recai sua pretensão em sede reclamatória, devendo formular seu pedido pelo meio adequado, não se admitindo o pedido incidental nesta ação.
Ante o exposto, não conheço dos pedidos formulados por meio da Petição nº 22964/2026
 
Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente